Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-94.2008.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002421-94.2008.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS FREITAS, CARMEN DOLORES OLIVEIRA MOTA, SIMONI DE NAZARE DA COSTA DIAS, ADAMOR ALVES DOS SANTOS, NAZARENO DE BRITO BARROS, ANA CLEIA MARTINS BARBOSA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO RÉU INDEVIDAMENTE CONDENADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DOS SANTOS FREITAS e outros, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A extinção decorreu da inércia dos exequentes, que, mesmo intimados, não promoveram o impulso processual necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação do Município de Barcarena ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo tendo sido o processo extinto por abandono exclusivamente imputável à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo, nos termos do art. 485, III, e §1º do CPC, por ausência de impulso processual por mais de trinta dias, configura hipótese de abandono da causa atribuível exclusivamente aos autores.

4.

O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus da sucumbência a parte que deu causa ao processo ou à sua extinção; no caso, os exequentes, que deixaram de promover o andamento do feito, devem suportar tais encargos.

5.

A imposição de custas e honorários ao Município, nessa hipótese, revela-se indevida e contrária à lógica processual, pois penaliza injustamente parte que não contribuiu para a paralisação do processo.

6.

A gratuidade da justiça deferida aos autores suspende a exigibilidade dos encargos, mas não afasta a correta identificação da parte responsável pela sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, impõe a responsabilização da parte autora pelos ônus sucumbenciais.

2.

A imposição de custas e honorários à parte ré, que não deu causa à extinção do feito, viola o princípio da causalidade.

3.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos encargos, mas não altera a responsabilidade por seu pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 85, §2º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Apelação Cível nº 00030558620168070014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 03.09.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 50017695720188080024, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
ajuizado por
FRANCISCO DOS SANTOS FREITAS e outros
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Historiando os fatos, Francisco dos Santos Freitas, Carmen Dolores Oliveira Mota, Simoni de Nazaré da Costa Dias, Adamor Alves dos Santos, Nazareno de Brito Barros e Ana Cleia Martins Barbosa Reis ajuizaram o cumprimento de sentença em face do Município de Barcarena, objetivando a efetivação de provimento jurisdicional anteriormente obtido. No curso do processo, os exequentes foram regularmente intimados para se manifestarem quanto ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção, conforme determina o artigo 485, §1º, do CPC. Contudo, quedaram-se inertes, culminando na extinção do feito.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III e §1º do CPC, razão pela qual DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, observando-se as formalidades legais.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se a gratuidade judiciária deferida, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, o cabimento do recurso e a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade, requerendo o seu recebimento em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo.

No mérito, o ente municipal alega, em síntese, que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é indevida, uma vez que a extinção do feito decorreu exclusivamente da inércia dos autores. Invocando o princípio da causalidade, sustenta que, sendo a parte autora a responsável pelo abandono da causa, não deve o Município suportar os encargos da sucumbência.

Destaca que a imposição de tais ônus, repercute negativamente na contabilidade pública, implicando registros indevidos e afetando os princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade da Administração Pública. Pugna, portanto, pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas.

Apesar da intimação regular, os recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lavrada pela secretaria do juízo a quo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu 11º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender tratar-se de matéria eminentemente patrimonial, sem enquadramento nas hipóteses legais de atuação ministerial previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da condenação do Município de Barcarena ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, imposta em sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelos exequentes.

De início, cumpre observar que a sentença recorrida, ao reconhecer a inércia dos autores, declarou extinto o feito com base na falta de impulso processual por prazo superior a trinta dias, o que, nos termos do art. 485, III, e §1º do CPC, configura hipótese de extinção sem julgamento de mérito. Trata-se, pois, de causa de extinção fundada exclusivamente na conduta omissiva da parte autora, que, mesmo devidamente intimada, não diligenciou nos autos para dar seguimento ao feito.

Assim sendo, a condenação do Município de Barcarena ao pagamento de custas e honorários contraria frontalmente o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus do processo aquele que lhe deu causa.
In casu
, é patente que a paralisação processual não se deu por culpa do ente público, mas exclusivamente por desídia dos exequentes.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais que, havendo extinção do feito por abandono da causa, a parte autora deve suportar os encargos sucumbenciais, porquanto foi quem deu causa ao encerramento prematuro da demanda. Nesse sentido:

Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZADOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS.
ABANDONO DA CAUSA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇAO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. O Código de Processo Civil, embora adote, via de regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no § 10º do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
. 3. Na hipótese dos autos, sobreveio a resolução do processo sem apreciação do mérito por abandono de causa, motivada pela ausência de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida em execução. 3.1. Considerando que a devedora apelante é quem deu causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais por abandono do procedimento executivo. 4. Apelação cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 00030558620168070014 1916987, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 03/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ). 4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, § 1º, do CPC. 5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito. 3. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Não há falar, portanto, em sucumbência do Município de Barcarena, já que o processo foi extinto em razão exclusiva da omissão dos autores. A imposição de custas e honorários ao ente público, nessa situação, revela-se indevida e contrária à lógica processual, além de implicar prejuízos ao erário sem respaldo legal ou fático.

Importante destacar, ainda, que a gratuidade da justiça deferida aos exequentes, embora suspenda a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, não exime a correta identificação da parte responsável por tais encargos. O deferimento da gratuidade opera efeitos apenas quanto à exigibilidade, mas não afeta a atribuição da responsabilidade processual, que deve ser fixada conforme os princípios aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena
,
para reformar a sentença de origem, excluindo-se a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025